Tribunal: TJMT
Processo: 1011156-53.2021.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011156-53.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[WASSHINGTON TARDEM LIMA - CPF: 060.373.191-03 (PACIENTE), 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), GIOVANA ROCHA BUENO - CPF: 066.719.081-33 (VÍTIMA), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO -
PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
- AUSÊNCIA DE HIPÓTESE DE ADMISSIBILIDADE DO ART. 313 DO CPP - VERIFICAÇÃO - SOMATÓRIO DAS PENAS PREVISTAS EM ABSTRATO NÃO ULTRAPASSAM 04 (QUATRO) ANOS - PACIENTE PRIMÁRIO - AUSÊNCIA DE PRÉVIA FIXAÇÃO E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS (ART. 313, INCISO III DO CPP) - DESNECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO - IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVESAS - ORDEM CONCEDIDA EM DEFINITIVO.

1) Configura-se constrangimento ilegal a decretação da prisão preventiva sem o preenchimento cumulativo dos requisitos previstos no art. 312 e as hipóteses de admissibilidade do artigo 313, ambos do CPP, já que as penas máximas em abstrato dos delitos imputados ao paciente não ultrapassam quatros anos de detenção, é primário, bem como inexiste descumprimento das medidas de proteção precedentemente decretadas.

2) Ordem concedida mediante imposição de medidas cautelares diversas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. Luiz Augusto Cavalcanti Brandão, Defensor Público, em favor de
Wasshington Tardem Lima
, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo juízo da 2ª Vara Criminal de Sorriso/MT, nos n. 1005563-20.2021.8.11.0040.

Expõe o impetrante que o paciente foi preso em flagrante no dia 16/06/2021 pela suposta prática do crime previsto no art. 129 e 147, ambos do Código Penal, com implicações na Lei nº 11.340/06, sendo esta prisão posteriormente homologada e convertida em preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública.

Nessa esteira, assenta o aventado constrangimento ilegal na ausência das condições de admissibilidade da prisão preventiva dispostas no art. 313 do CPP, notadamente porque o somatório das penas máximas das infrações penais imputadas ao paciente é inferior a 04 (quatro) anos, não ser pessoa reincidente e não existe nos autos qualquer indício de que o acusado descumpriu ou descumprirá as medidas protetivas já impostas caso seja colocado em liberdade.

Ressalta outrossim, que a liberdade do interessado não expõe qualquer risco à garantia da ordem pública ou da aplicação da lei penal, além de tratar-se de pessoa com domicílio certo, família no distrito da culpa e emprego fixo, circunstancias que lhe permitem o deferimento da concessão de liberdade provisória, ainda que mediante fixação de medidas cautelares diversas.

Ademais, defende que não haver supressão de instância, máxime porque o juízo de piso poderá rever o decreto prisional quando instado a prestar informações.

Forte em tais argumentos, e destacando, ainda, que a manutenção do ergástulo ofende o princípio constitucional homogeneidade, o impetrante requer a concessão
in limine
da presente ação constitucional, para o fim de ser concedida a concedida liberdade provisória do paciente, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
writ
.

O pleito liminar foi
deferido
para que fosse concedida a liberdade provisória do paciente, mediante o cumprimento medidas cautelares diversas (id. 92250979). Aportaram aos autos as informações da autoridade apontada como coatora (id. 92817965/ 92817968).

O parecer, da lavra do Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto, Procuradora de Justiça, opina pela
denegação
da ordem de
habeas corpus
pleiteada, conforme entendimento assim sumariado:

“
HABEAS CORPUS. – LESÃO CORPORAL E AMEAÇA COM AS IMPLICAÇÕES DA LEI Nº 11.340/2006 – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – INSURGÊNCIA. Alegação de constrangimento ilegal por ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente que não se sustenta – Materialidade e indícios de autoria que restam delineados – Gravidade concreta do delito praticado – Periculosidade do agente/paciente – Necessidade de acautelar a ordem pública e garantir a higidez física e psicológica da vítima – Medidas protetivas requeridas e concedidas – Impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas – Prisão que preenche os requisitos do artigo 312 e do artigo 313 do Código de Processo Penal. Parecer pela denegação da ordem”
(id. 93641953).

É o relatório.

Inclua em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

A pretensão esposada no
writ
é a de obter provimento jurisdicional que permita a restituição do
status libertatis
do paciente, em razão de suposta ausência de alguma das hipóteses de admissibilidade da prisão preventiva previstas, sobretudo no art. 313 do Código de Processo Penal.

Conforme consta dos autos, o paciente Wasshington Tardem Lima foi preso em flagrante, pelo cometimento, em tese, do crime de ameaça e lesão corporal contra mulher no âmbito familiar e doméstico (art. 147 e 129, ambos do CP e disposições da lei 11.340/06), sendo que sua prisão foi convertida em preventiva, sob os seguintes fundamentos:

“(...) Os
indícios de autoria
e
materialidade

encontram-se devidamente clarificados através das narrativas dos policiais militares que atenderam a ocorrência
(Id. 58381673 e 58381674), os quais relataram: “Que esta GUPM foi acionada pelo COPOM, para uma violência doméstica, a GUPM localizou o suspeito e a vítima do fato. Ouvimos a versão da vítima, que narrou que havia registrado um boletim contra o suspeito, momento antes de chegar em casa, boletim de n.° 2021.150370, assim que saiu da delegacia, a mesma recebeu a mensagem, que dizia; "
senão sair de casa, vou jogar suas coisas na rua
", a mesma foi para casa, chegando no local, o suspeito se encontrava dentro da residência, com receio a mesma saiu correndo, quando o suspeito começou a persegui-la até alcança-la, quando a agarrou começou a exigir o celular. Terceiros que passavam pela rua, interviram e agrediram o suspeito até que o mesmo veio a solta-la. Logo em seguida a guarnição chegou no local, colhemos os dados e encaminhamos os mesmos para DELPOL de Sorriso. Segundo o suspeito alega, que a casa foi alugada por ele e que os pertences pertencem a ele, e quem deveria se retira da residência é a vítima, e que ele também apresenta lesões feito pela vítima”.

De outro turno, o periculum libertatis resta clarificado tendo em vista à garantia da
ordem pública
, consubstanciada na integridade física e psicológica da vítima, assim como na gravidade do delito, grau de reprovabilidade e periculosidade do agente, evidenciadas pelas circunstâncias do caso em concreto.

Destarte, importante consignar que a vítima ao ser ouvida perante a autoridade policial relatou: “Que convive com o suspeito há menos de um ano; que durante este período tem convivido debaixo de agressões e xingamentos, devido ao comportamento agressivo do companheiro; perguntada sobre a motivação das atitudes desiquilibradas do acusado, respondeu que ele sempre se altera por conta do seu vício em "free fire" (conhecido jogo da plataforma smatphone); conta que o jogo tem sido motivos de muitas das brigas; Que o companheiro consome bebida alcoólica, mas que não fica agressivo somente por este motivo
; questionado se houve outras agressões anteriormente a este fato, respondeu que, além do
BO 2021.150370 (que fizera nesta mesma data), o companheiro já a agrediu outras vezes; que, nestas outras oportunidades, a ameaçou, xingou e agrediu
; em um fato recente, a declarante chegou em casa e procurou o companheiro para conversar, querendo sua atenção; conta que este se exaltou e a ameaçou dizendo que se não o deixasse em paz daria um soco nela; que, por sua vez, disse que batesse então e ele a agrediu de fato com um soco no rosto; que fez registro deste fato e está em anexo;
na situação mais recente, do boletim supracitado, a comunicante narra que estava sendo ameaçada para que deixasse a casa e, sem ter pra onde ir, ficou com medo; que depois de ter feito o boletim, voltou para casa e encontrou o companheiro muito agressivo;
Que após uma discussão, o acusado tentou tirar todas as coisas da declarante de casa, com medo ligou para a polícia militar; Que o homem partiu para cima dela, que correu para a rua e foi alcançada pelo acusado;
Que a agarrou pelos braços e tentou pegar seu celular
; Que foi contido por um vizinho, que interferiu na briga; o homem que a ajudou, chegou de agredir o acusado com um golpe de facão nas costas; com a chegada da polícia militar o suspeito foi preso em flagrante; complementou que não sabe o nome do vizinho que a ajudou, mas que este mora em frente a empresa de refrigeração Bom Jesus; além das marcas da agressão do hoje, demonstra outras marcas de lesões recentes”.

Nesse rumo de ideias, cediço que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão da gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciada pelo modus operandi com que o crime fora praticado. Quanto ao fundamento, portanto, vê-se que segue presente o "periculum in libertatis", configurado na proteção da ofendida, que agrediu fisicamente a vítima, com soco no rosto, mordida no braço e lesões no antebraço esquerdo, causando lesão corporal aparente conforme se verifica nas fotografias juntada aos autos (Id. 58381681 – Pag. 01/04) o que vem a reforçar que o autuado possui conduta violenta e que em liberdade coloca em risco a segurança física e psicológica da vítima. (...)

Nesse sentido, a
ordem pública
encontra-se abalada, bem como a ofendida necessita de proteção imediata e efetiva, sendo necessário se concretizar o Princípio da Proteção previsto no art. 226, § 8º, da Constituição Federal, impondo-se a realização de um juízo de ponderação entre o direito de ir e vir do autuado e o direito à proteção da ofendida, de forma que no caso ora tratado prevalece a proteção da vítima (...)

Assim, diante do acima exposto, resta demostrado nos autos, a necessidade e adequação da decretação da prisão preventiva, para proteção da vítima e garantia da ordem pública, bem como para se evitar a reiteração delitiva, encontrando-se atendido o princípio da proporcionalidade, em sua dimensão da vedação da proteção deficiente (...) DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA da parte autuada WASSHINGTON TARDEM LIMA, com qualificação nos autos, já que presentes os requisitos constantes do art. 312 e art. 313, ambos do Código de Processo Penal
”. (id. 92015478).

Pois bem, imperioso registrar que prisão preventiva é considerada a
ultima ratio
das medidas cautelares, sendo permitida sua decretação somente em casos excepcionais, quando houverem indícios suficientes de autoria ou participação e prova da materialidade delitiva (
fumus comissi delicti
), além de algum dos requisitos previstos na primeira parte do artigo 312 do Código de Processo Penal (garantia da ordem pública, da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou a garantia da aplicação da lei penal), a consubstanciar o
periculum libertatis.

Ademais, é necessária a incidência de, ao menos, uma das hipóteses de admissibilidade descritas no art. 313 do CPP.

Nessa toada, considerando os argumentos vertidos na inicial e a prova pré-constituída pelo impetrante, embora a gravidade concreta dos delitos em tese possa representar o gravame à ordem pública, verifica-se que a liberdade do paciente foi cautelarmente restrita
a
despeito da subsunção da hipótese a nenhum dos pressupostos de admissibilidade elencados no art. 313 do CPP
.

Isso porque o
somatório das penas máximas das infrações penais imputadas ao acusado é inferior a 04 (quatro) anos
e por isso não se alcança o patamar exigido no art. 313, inc. I, do CPP como pressuposto de admissibilidade da medida cautelar extremada.

Além disso,
não há notícia de eventual condenação definitiva anterior por crime doloso
; valendo acrescentar, outrossim em se tratando de delitos praticados contra a mulher no âmbito doméstico e/ou familiar, o legislador prevê que, acaso não caracterizado o pressuposto objetivo do art. 313, inc. I, do CPP e tampouco o subjetivo do inciso II do mesmo dispositivo legal, a prisão preventiva só é admissível se evidenciado o descumprimento de medidas protetivas de urgência anteriormente estabelecidas, a teor do inciso III do art. 313 do CPP.

In casu
,
não há notícia da prévia fixação e consequente descumprimento de medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas em favor da vítima
. Em consulta sistema PJe verifiquei que, na hipótese, tais providências de proteção à vítima foram fixadas no dia seguinte à prisão em flagrante do paciente (dia 16/06/2021), de modo que o acusado só devidamente intimado em 18/06/2021 (autos n.º 1005570-12.2021.8.11.0040) e por isso, resta mais do que clara a impossibilidade do descumprimento pelo suspeito das restrições.

À vista disso, a medida segregatícia do caso em apreço não encontra suporte normativo que admita a sua imposição, visto que não houve a satisfação dos pressupostos de admissibilidade previstos art. 313 do CPP, malgrado se possa considerar a existência dos fundamentos do art. 312 do CPP (provas da existência do crime, indícios de autoria e garantia da ordem pública), e, por serem cumulativos os requisitos e pressupostos dos mencionados artigos, torna-se imperativa a soltura do favorecido, consoante já adiantado por ocasião da análise da tutela de urgência.

Contudo, por considerar que persiste um risco à integridade física e psíquica da vítima, que demonstrou um temor ao suposto comportamento agressivo que seu convivente possui, indispensável a vinculação dele ao processo mediante a fixação de cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.

Nesse sentido, eis o teor da jurisprudência:

“RECURSO EM HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. MOTIVAÇÃO INIDÔNEA. RECURSO PROVIDO. 1. (...) 3.
Na hipótese, não houve a prévia imposição de medidas protetivas à ré, de maneira que não há falar em incidência da hipótese prevista no art. 313, III, do CPP, o que não ocorreu na espécie.
4. Diante dessas considerações, vê-se que as medidas protetivas fixadas pelo próprio Juízo singular são adequadas e suficientes para resguardar o bem jurídico protegido pelo inciso III do art. 313 do Código de Processo Penal, qual seja, a integridade física, psíquica, moral, social da mulher, vítima de violência doméstica e familiar, e, sobretudo, o bem jurídico vida, garantido constitucionalmente. 5. Recurso provido para, confirmada a liminar anteriormente deferida, tornar sem efeito a decisão que decretou a prisão preventiva da acusada, ressalvada a possibilidade de nova imposição da cautela extrema caso efetivamente demonstrada a sua necessidade, sem prejuízo de fixação de medida alternativa, nos termos do art. 319 do CPP”.
(RHC 112.110/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/09/2019, DJe 12/09/2019).

“HABEAS CORPUS – ARTIGOS 129, §9º E 147, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, COM AS IMPLICAÇÕES DA LEI N.º 11.340/06 – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER – PRISÃO PREVENTIVA – SOMA DAS PENAS MÁXIMAS COMINADAS AOS TIPOS PENAIS QUE NÃO ULTRAPASSA 4 (QUATRO) ANOS – PACIENTE TECNICAMENTE PRIMÁRIO E CIVILMENTE IDENTIFICADO NOS AUTOS DE ORIGEM – AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA PREVIAMENTE FIXADAS – NÃO CONFIGURAÇÃO DE QUALQUER DAS HIPÓTESES DO ART. 313 DO CPP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – ORDEM CONCEDIDA, A FIM DE SUBSTITUIR A PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES MENOS GRAVOSAS. 1.
A legitimidade da prisão preventiva só persiste diante da satisfação, concomitante, dos requisitos do art. 312 do CPP e de ao menos uma das hipóteses autorizadores do art. 313 do mesmo códex.
2. Assim, sendo imputados ao paciente os delitos de lesão corporal e ameaça, cujas penas máximas previstas abstratamente, ainda que somadas, não ultrapassam 04 (quatro) anos, além disso, estando o sujeito civilmente identificado e nada constando nos autos a evidenciar que já tenha sido condenado de forma definitiva por outro crime doloso,
tampouco notícias acerca do descumprimento de providências protetivas anteriormente fixadas em favor da vítima, a constrição cautelar da liberdade não encontra suporte normativo para a sua manutenção,
porquanto preenchida nenhuma das hipóteses de admissibilidade do art. 313 do CPP, a autorizar a substituição da prisão preventiva por cautelares diversas do art. 319 do CPP, haja vista a situação de violência narrada e a patente vulnerabilidade da suposta vítima. 3. Ordem concedida.
(N.U 1019531-77.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/10/2020, Publicado no DJE 23/10/2020).

Importante ressaltar ainda que, embora a Lei n. 13.964/2019 tenha acrescido o art. 12-C, §2º, à Lei n.º 11.340/06, que dispõe
“Nos casos de risco à integridade física da ofendida ou à efetividade da medida protetiva de urgência, não será concedida liberdade provisória ao preso”
, a sua aplicação somente ocorre se presente ao menos uma das condições que admitem a prisão preventiva, previstas no art. 313 do CPP, cumulada com os requisitos do art. 312 do mesmo códex.

Consigne-se, por oportuno, que a determinação da prisão cautelar, assim como a sua revogação, levam em consideração o estado em que se encontra a causa, não vinculando o seu prolator, que poderá revogá-la, se entender por afastados os requisitos legais, ou (re)decretá-la, caso surjam novos motivos justificadores da medida extremada
(rebus sic stantibus).

Razões pelas quais o
paciente deverá ficar advertido
de que eventual descumprimento injustificado de quaisquer das medidas cautelares alternativas ou, a superveniência de fatos concretos que recomendem a restrição à sua liberdade ambulatorial, nada obsta que seja novamente recolhido ao cárcere, nos termos do art. 316 c/c art. 282, §4.º c/c art. 312, parágrafo único, todos do CPP.

Ante o exposto,
ratifico a decisão liminar
para
conceder a ordem
em definitivo para o fim de substituir a prisão preventiva do paciente
Wasshington Tardem Lima
pelas seguintes medidas cautelares alternativas, além de outras que isolada ou cumulativamente juízo de origem, segundo seu poder geral de cautela, entender pertinente:

I) Comparecimento mensal em juízo, para informar e justificar atividades;

II) Proibição de se ausentar da comarca sem prévia autorização do juízo, comunicando à autoridade judiciária, imediatamente, eventual mudança de endereço, fornecendo o novo lugar em que poderá ser encontrado;

III) Recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga;

IV) Proibição de se aproximar da vítima, de seus parentes e testemunhas do fato a uma distância mínima de 500 metros, tampouco de manter por qualquer meio de comunicação.

V) Proibição de frequentar a residência e o local de trabalho de familiares da ofendida e da própria vítima, a fim de preservar-lhe a integridade física e psicológica.

Nos termos do art. 21 da Lei n.º 11.340/06,
notifique-se

a vítima acerca desta decisão definitiva quanto à liberdade do paciente.

Determino, por conseguinte, a expedição de oficio à autoridade indigitada de coatora, comunicando-lhe os termos desta decisão, a fim de que sejam tomadas, naquele juízo, as medidas pertinentes, alertando ao oficial de justiça para que consigne em sua certidão a aceitação do cumprimento de tais condições, pelo paciente, e todos os endereços onde este poderá ser encontrado, advertindo-o, ainda, que o descumprimento das medidas infligidas importará em imediata expedição de mandado de prisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2021